Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN CRISTYAN DUARTE DA SILVA - CPF: 021.405.231-13 (RECORRIDO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.490.121-66 (ASSISTENTE), VALDEMIR DUNDA DE DEUS - CPF: 960.797.541-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS
–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do
carcer ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do acusado, como sói ser na hipótese.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que, nos autos da Prisão em Flagrante
n. 1001256-02.2020.8.11.0026, entendendo não haver
razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, concedeu liberdade provisória a

Alan Cristyan Duarte da Silva
, acusado da suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O recorrente, por meio das razões juntadas no ID 71849496, pugna pelo restabelecimento da custódia cautelar do recorrido, sustentando que, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras do decreto de prisão preventiva ou, alternativamente, que lhe sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

Nas contrarrazões encartadas no ID 71853951, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita. E em juízo de retratação, exteriorizado no ID 71853952, o magistrado da primeira instância manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 78107466,
opinou pelo provimento do vertente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Daí por que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera com a clareza que lhe é peculiar:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar, que nos termos do ordenamento jurídico-constitucional vigente, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, impondo-se, consignar, ainda nessa senda, que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso em apreciação nestes autos, extrai-se do auto de prisão em flagrante (ID 71849473) e do boletim de ocorrência (ID 71849474) que, no dia 1o de outubro de 2020, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Inquérito Policial n. 1001181-60.2020.8.11.0026, foram localizados na residência do recorrido uma porção (
trouxinha
) de substância entorpecente, aparentemente, cocaína, além de alguns aparelhos eletrônicos, uma balança de precisão e pó bórico.

Em decorrência desse fato, Alan Cristyan foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sobrelevando-se destacar que, no dia seguinte, ou seja, em 2 de outubro de 2020, o juízo da primeira instância homologou o flagrante e concedeu-lhe liberdade provisória, consignando naquela ocasião que:

[...]

No caso concreto, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante se deu de forma escorreita, tendo sido observados os requisitos formais mínimos necessários ao reconhecimento de sua validade, não havendo qualquer vício neste aspecto.

Assim, presentes todos os requisitos de validade do ato, de rigor a HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, verbis: “
Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente
: I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

No caso, não há razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Com efeito, não se tem notícia da quantidade de drogas apreendidas na casa do cidadão. No ponto, observo que o laudo de constatação preliminar indicou que a autoridade local não dispõe de balança de precisão para pesar as substância apreendidas, não obstante tenha sido apreendida uma balança de precisão durante a busca na casa do conduzido. Ora, a quantidade de drogas é, senão essencial, elemento de grande valia na apreciação de fatos envolvendo tráfico de entorpecentes, não se podendo aferir adequadamente os fatos sem se saber se apreendido 1kg ou 1g de cocaína. Na falta de tão essencial informação, a interpretação dos fatos deve beneficiar o acusado.

Os demais itens apreendidos, não obstante comumente presentes nas casas de traficantes de entorpecentes, também estão presentes em casas de usuários dessas substâncias, não se podendo presumir que toda residência onde haja balança de precisão, celular e ácido bórico seja utilizada para fins de comércio de drogas.

Tendo a autoridade policial notícia de alto fluxo de pessoas na residência do conduzido durante a noite e que o local é boca de fumo, bem poderia ter planejado a ação para, com o mandado de busca e apreensão em mãos, flagrar o acusado e seus comparsas efetivamente com posse de drogas destinadas ao comércio.

Ao revés, tendo a busca resultado em apreensão pífia, à míngua de outros elementos que identifiquem o tráfico de drogas pelo conduzido – primário, consigne-se - inviável pretender mantê-lo segregado.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a
ALAN CRISTYAN DUARTE DA SILVA
sem fixar medida cautelar diversa da prisão.

CIENTIFIQUEM-SE
a Defesa, assim como a Autoridade Policial, solicitando-se, ainda, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil o envio do Inquérito Policial devidamente concluído.

Expeça-se o
ALVARÁ DE SOLTURA clausulado
. [...].

(Decisão lançada no ID 71849487).

Destaques no original

Assim, da leitura do fragmento da decisão acima reproduzido, verifica-se que seu prolator motivou seu entendimento ao conceder ao recorrido a liberdade provisória, sendo imperioso afirmar que a mera alegação genérica de gravidade do delito e de que a liberdade dele representa perigo para a sociedade, não pode ser considerado elemento de convicção suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal.

Não obstante isso, o Ministério Público almeja
o decreto da prisão preventiva
do recorrido por intermédio deste recurso, ao argumento de que sua
custódia cautelar é indispensável para garantia da ordem pública, a fim de se evitar sua reiteração criminosa, bem como para tranquilizar a população local e assegurar a credibilidade da justiça.

Entretanto, examinando as razões recursais, depreende-se que o recorrente

ressalta a necessidade de garantia da ordem pública com base em afirmações relacionadas à periculosidade genérica do recorrido e de meras ilações quanto à possibilidade de ele voltar a delinquir, argumentos, esses, que não ultrapassam a esfera da suposição, não existindo, dessa forma, qualquer vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual objurgada.

Demais disso, não há, nestes autos, prova de que a liberdade concedida ao recorrido há mais de
cinco meses
tenha oferecido, de
alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo, portanto, nenhum elemento que demonstre que sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
razão pela qual impõe-se asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Por conseguinte, é imperioso consignar que os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau.

Noutro prisma, no que diz respeito ao pleito visando a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido, não se pode deixar de ter em mente que cabe ao presidente do feito na origem, próximo aos fatos e conhecedor das pessoas envolvidas nos fatos em apuração, colher elementos mais seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade de aplicação de outras medidas substitutivas da prisão. E, no caso em debate, o magistrado, como foi asseverado linhas volvidas, decidiu pela desnecessidade de qualquer medida alternativa, com base no contexto dos autos, especialmente porque não foi discriminada a quantidade da droga apreendida, o que, por ora, tem-se por pertinente.

Por derradeiro, cabe registrar que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, de conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021